Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Receptação. Apelação. Divergência entre réu e defesa técnica. Provas. Dolo. Desclassificação.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a renúncia do réu em recorrer impede o conhecimento da apelação interposta pela defesa técnica; (ii) se a receptação deu-se na modalidade dolosa ou culposa; (iii) a adequação da pena imposta.
III. Razões de decidir
3. Conforme a súmula 705 do c. STF, “a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”.
4. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
5. As circunstâncias do flagrante – autor do furto, após ser reconhecido no dia seguinte ao crime, admitiu ter subtraído as bicicletas e as trocado por drogas na residência do réu, local em que encontradas uma delas e outra bicicleta furtada – evidenciam o dolo de receptar.
6. O fato de o réu ter adquirido dois bens provenientes de crime, na mesma oportunidade, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput, §§ 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 705; STJ, AgRg no HC n. 742.304/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022.